Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL (PASEP). PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito.
2. A autora sustentava que somente teve acesso a documentos completos da conta em 2024, o que, em seu entendimento, representaria a ciência inequívoca necessária para o início do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Exame da preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo recorrido, sob alegação de que a apelação não impugnaria especificamente a r. sentença.
4. Definir o termo inicial e a incidência do prazo prescricional decenal, conforme o Tema 1.150 do STJ.
5. Avaliar a adequação dos honorários de sucumbência fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ausência de interesse recursal é rejeitada, pois as razões recursais impugnam de forma suficiente e específica os fundamentos da r. sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.
7. Conforme o Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional aplicável às ações de recomposição de saldo do PASEP é o decenal do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques.
8. No caso concreto, restou demonstrado que a ciência inequívoca do valor reputado insuficiente ocorreu em 30/10/1998, data do saque dos valores da conta PASEP. A ação foi ajuizada apenas em 1o/08/2024, já consumado o prazo prescricional decenal.
9. A obtenção posterior de extratos detalhados, ainda que relevantes para instrução processual, não possui aptidão para alterar o termo inicial da prescrição já consolidado no momento do saque.
10. Ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a baixa complexidade da demanda e o trabalho efetivamente desenvolvido, forçoso a redução da verba sucumbencial, autorizada pelo art. 85, § 8o, do CPC, em substituição ao percentual originalmente fixado.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária sucumbencial. Mantida, no mais, a r. sentença quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
Legislação relevante citada: Código Civil, art. 205. Código de Processo Civil, arts. 1.010, 1.012, 85 (especialmente § 8o), 373, II. Constituição Federal, art.5o, LXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150). STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE. STJ, AgInt no REsp 1.867.341/DF. STJ, REsp 1.895.114/DF. STJ, AgInt no REsp 1.954.954/CE. – STJ, AgInt no REsp 1.922.275/CE. STJ, EREsp 1.106.366/RS. – STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO. STJ, REsp 1.802.521/PE. TJDFT, Acórdãos 2068373; 2085910; 2056275; 1991003.